Tribunal: CARF
Processo: 13676.720145/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13676.720145/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.374 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
STATUS ATELIER EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Recife (PE) ao qual farei as complementações necessárias:

Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime tributário do
Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2016, veiculada através do Ato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13676.720145/2015-14
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13676.720145/2015-14

Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/DIV no 1408952, de 1o de setembro de
2015 (fl. 4), com base na existência de débitos exigíveis, correspondentes ao Simples
Nacional, de 38 competências entre 12/2010 e 06/2015.
2. Em 30/09/2015 a empresa manifestou inconformidade (fls. 2/3) quanto à exclusão,
com alegações sobre a crise econômica e as dificuldades em manter em dia os
pagamentos do SN. Solicitou uma forma de parcelamento com prestações de valor
inferior a R$ 1.000,00.
Em 15 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife
(PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
MANTIDA.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Cientificada (AR fls.28 ) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
20/21, no qual alega que “mesmo com todas as dificuldades financeiras que a Empresa
enfrentou, parcelou em 2015.os débitos do simples nacional e previdenciário e manteve em dia o
pagamento das parcelas, bem como os débitos mensais gerados sobre folha de pagamento e
faturamento.
Em 15 de junho de 2016, esta turma converteu o processo em diligência para que
a autoridade de origem informasse:

a) A data em que o contribuinte foi cientificado do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de Exclusão DRF/DIV no 1408952
b) Quando foi concedido o parcelamento de fls. 31, bem como se o referido
parcelamento foi corretamente quitado e se a concessão foi efetuada no prazo de 30
contados da notificação Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/DIV
no 1408952, manifestando-se em relatório conclusivo.

Em resposta, a Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares
apresentou o relatório de diligência de fls. 73, no qual afirmou o seguinte:

2. De acordo com o documento de fls. 13-14 a ciência do ADE 1408952/2015 se deu
em 16/09/2015.
3. O parcelamento citado na fl. 31 é de cunho previdenciário e nele foi parcelado o
DEBCAD 12.271.627-2, composto pelas competências 01/2011, 10/2013 a 03/2014,
09/2014, 11/2014 a 01/2015, 03/2015 e 07/2015. Esse parcelamento foi negociado em
09/10/2015 e rescindido por inadimplência em 08/02/2017 após o pagamento de 18
parcelas de um total de 21 (fl. 64).
4. Apesar da diligência referir-se apenas ao parcelamento de fl. 31, cabe observar que o
ADE 1408952/2015 (fl. 04) relaciona débitos apurados na sistemática do Simples
Nacional. Tais débitos estiveram incluídos em parcelamento nos períodos 22/01/2015 a
14/07/2015 (apenas até o PA 11/2014, vide fls. 66-69) e 07/01/2016 a 27/12/2016
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13676.720145/2015-14

(todos os PA’s relacionados no ADE, vide fls. 70-72). Esta última negociação foi a
informada pelo contribuinte na fl. 32

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, o ADE que promoveu a exclusão da contribuinte
foi emitido em 01/09/2015 (fls. 4).
Em fase recursal alega que promoveu o parcelamento e que este vem sido
rigorosamente quitado. Junta aos autos tela do eCAC onde consta que o parcelamento estaria
ativo e em dia cuja primeira parcela teria data de vencimento 13/10/2015. (fls. 31).
Todavia, por não ser possível identificar a data em que o contribuinte foi
cientificado do mencionado ADE, bem como se o parcelamento mencionado pelo contribuinte
teria ocorrido no prazo de 30 da data da exclusão, esta turma, na sessão de julgamento do dia 15
de julho de 2020, decidiu baixar o processo em diligência para que a unidade de origem
informasse:

a) A data em que o contribuinte foi cientificado do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de Exclusão DRF/DIV no 1408952
b) Quando foi concedido o parcelamento de fls. 31, bem como se o referido
parcelamento foi corretamente quitado e se a concessão foi efetuada no prazo de 30
contados da notificação Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/DIV
no 1408952, manifestando-se em relatório conclusivo.

Em resposta, a Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares
apresentou o relatório de diligência de fls. 73, no qual afirmou o seguinte:

2. De acordo com o documento de fls. 13-14 a ciência do ADE 1408952/2015 se deu
em 16/09/2015.
3. O parcelamento citado na fl. 31 é de cunho previdenciário e nele foi parcelado o
DEBCAD 12.271.627-2, composto pelas competências 01/2011, 10/2013 a 03/2014,
09/2014, 11/2014 a 01/2015, 03/2015 e 07/2015. Esse parcelamento foi negociado em
09/10/2015 e rescindido por inadimplência em 08/02/2017 após o pagamento de 18
parcelas de um total de 21 (fl. 64).
4. Apesar da diligência referir-se apenas ao parcelamento de fl. 31, cabe observar que o
ADE 1408952/2015 (fl. 04) relaciona débitos apurados na sistemática do Simples
Nacional. Tais débitos estiveram incluídos em parcelamento nos períodos
22/01/2015 a 14/07/2015 (apenas até o PA 11/2014, vide fls. 66-69) e 07/01/2016 a
27/12/2016 (todos os PA’s relacionados no ADE, vide fls. 70-72). Esta última
negociação foi a informada pelo contribuinte na fl. 32 (grifamos)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13676.720145/2015-14

Verifica-se, assim, pelo relatório de diligência acima transcrito, que, embora o
parcelamento de fls. 31 tenha sido concedido no prazo de 30 dias da ciência do ADE este
mencionava também outros débitos que não se encontravam parcelados nesse período.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital